Tribunal: TJSP
Processo: 2276013-22.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que reconheceu o rateio dos honorários (CPC, art. 95), observada a gratuidade da justiça. Alegação de omissão em relação ao pedido alternativo formulado pela agravante. Vício verificado e sanado. Honorários periciais estimados em R$ 4.400,00. Valor que é mantido por observar as peculiaridades do caso e os parâmetros adotados por este

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acórdão que reconheceu o rateio dos honorários (CPC, art. 95), observada a gratuidade da justiça. Alegação de omissão em relação ao pedido alternativo formulado pela agravante. Vício verificado e sanado. Honorários periciais estimados em R$ 4.400,00. Valor que é mantido por observar as peculiaridades do caso e os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça. Acórdão integrado para o fim de rejeitar o pedido de minoração dos honorários periciais. EMBARGOS ACOLHIDOS." (v. 44508).